Tribunal: TJSP
Processo: 1001361-40.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982192
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001361-40.2020.8.26.0291,
da Comarca
de Jaboticabal,
em
que
é
apelante
WASHINGTON JOSE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso de apelação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001361-40.2020.8.26.0291 - Jaboticabal - Voto no 6846 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001361-40.2020.8.26.0291
Apelante: Washington Jose da Silva
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Comarca: Jaboticabal
Juiz(a): Carmen Silvia Alves
Voto no 6846
Apelação. Ação de repetição de indébito c.c. pedido de
indenização por dano moral. Sentença de improcedência.
Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, e traz alegações completamente dissociadas
da causa debatida e que, por isso, não pode ser conhecido,
com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
A r. sentença julgou improcedente ação de repetição de
indébito c.c. pedido de indenização por dano moral, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados 10% do valor da causa,
observada a gratuidade concedida (fls. 208/213).
O autor, ora apelante, sustenta, em síntese, que: a) embora
reconheça dívida decorrente da utilização de cheque especial, o banco não poderia ter se
apropriado dos salários depositados em sua conta corrente para amortizar o débito; b)
houve abuso e ilicitude do réu, pois salário é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV,
do CPC e art. 7o, inc. X, da Constituição Federal; c) ficou cinco meses privado de verba
alimentar, o que lhe causou dificuldades materiais e dano de ordem moral. Por isso, pugna
pela restituição de tais valores, em dobro, condenando-se o réu ao pagamento de R$
20.000,00 a título de indenização por dano moral (fls. 215/226).
Nas contrarrazões, o réu pugna pelo não conhecimento do
recurso, ante a ausência de impugnação específica ou, no mérito, pelo seu desprovimento
(fls. 229/232).
Recurso tempestivo, regularmente processado, dispensado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001361-40.2020.8.26.0291 - Jaboticabal - Voto no 6846 - R
3
preparo da autor em razão da gratuidade da justiça (fl. 26).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recuso não pode ser conhecido.
O autor alegou, em sua petição inicial, que: a) estava
desempregado e por isso utilizava limite de cheque especial da conta corrente mantida
junto ao réu; b) conseguiu emprego em dezembro de 2018, porém sua empregadora
realizava os pagamentos por meio da referida instituição, e exigiu-lhe a abertura de uma
conta junto ao réu; c) pleiteou a abertura de outra conta corrente para receber o salário, mas
os prepostos do réu negaram, e lhe asseguraram que não haveria desconto de seu salário
para amortizar a dívida existente; d) todavia, desde o início dos depósitos pela
empregadora, no mês de dezembro de 2018, e até o mês de abril de 2019, todo o valor
recebido a título de salário (R$5.831,10) teria sido utilizado, situação que somente cessou
quando obteve empréstimo de seu genitor para quitar a dívida; e) aduziu a
impenhorabilidade do salário, pleiteou a repetição do indébito em dobro, e condenação do
réu a indenizar-lhe o dano moral causado (fls. 1/9).
Ocorre que a r. sentença, ao julgar o pedido improcedente,
embasou-se nos seguintes fundamentos: (i) o valor debitado em conta do autor decorre da
utilização do limite de crédito concedido pela instituição financeira (contrato de abertura de
crédito - cheque especial); (ii) a conta bancária que o autor mantinha com o réu não é do
tipo conta-salário e sim conta corrente; (iii) o autor não comprova que o banco teria se
negado a abrir conta específica para recebimento de seu salário (conta salário), e esta
alegação não é verossímil, pois a prova relacionada a esta questão haveria de ser
documental (o autor poderia requerer por escrito a abertura da conta, se a empresa não o
fez); (iv) além de não ser verossímil a alegação, o banco nega que o fato alegado tenha
ocorrido, e não há se impor no caso a comprovação de fato negativo; (v) deste modo, não
há ilicitude na conduta do banco, que passou a debitar os valores devidos, quando a conta
apresentava algum saldo positivo, pois pela análise do contrato, especialmente "Condições
Gerais do Cheque Especial do Itaú" (fls. 76/80), verifica-se que o autor pactuou a abertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001361-40.2020.8.26.0291 - Jaboticabal - Voto no 6846 - R
4
de conta corrente, e a contratação de produtos como cheque especial, com expressa
previsão da incidência de encargos, bem como da possibilidade de débito em conta
corrente (fl. 77, Item 4); (vi) de tudo se conclui que o autor autorizou o desconto em conta
corrente, pois o contrato, desde que celebrado em atenção a todos os pressupostos e
requisitos de validade, deve ser cumprido como se fosse lei entre as partes.
Verifica-se, deste modo, que o autor, em petição genérica,
traz, nas razões de apelação, considerações vagas e gerais, que não impugnam
especificamente os fundamentos da sentença, o que leva ao não conhecimento do recurso.
Com efeito, o art. 932, inciso III, do Código de Processo
Civil, não admite impugnação genérica da decisão impugnada, com a mera reiteração das
alegações formuladas perante o juízo recorrido. Cabe ao recorrente expor as razões pelas
quais pleiteia a reforma da decisão, o que só é possível mesmo invalidando os fundamentos
que a sustentam.
Como bem observam Arruda Alvim, Araken de Assis e
Eduardo Arruda Alvim:
"O recurso de apelação tem como fim manifestar inconformismo
com o ato decisório, para o que se faz necessária a exposição das razões, dos
fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato - na maioria das
vezes, vícios do juízo - e de direito - predominantemente, vício de
procedimento -, mediante os quais o recorrente tentará convencer o órgão 'ad
quem'do desacerto do órgão 'a quo'. É inadmissível a apelação
desacompanhada de tais fundamentos. A necessidade de exposição dos
fundamentos de fato e de direito, unívoca em vários dispositivos, é
decorrência do princípio da dialeticidade dos recursos. Trata-se das 'razões
de recurso'. As razões do recurso, juntamente com o pedido, terão o
importante papel de delimitar o objeto da impugnação e, portanto, a
extensão do efeito devolutivo da apelação". (Código de Processo Civil
Comentado, 17a edição, Revista dos Tribunais, pg. 2305).
Portanto, não se conhece do recurso, impondo-se, nesta
fase recursal, a majoração dos honorários do advogado do réu para 15% (quinze por cento)
do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil,
suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais em face do benefício da assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001361-40.2020.8.26.0291 - Jaboticabal - Voto no 6846 - R
5
judiciária gratuita concedido.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, não se conhece do recurso de apelação.
Elói Estevão Troly
Relator